Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704772-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CESAR ROMERO NEPOMUCENO, FABRICIO DIEDY EXPEDITO ARANTES RECORRIDO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO V, CPC. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há litispendência quando houver reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. Hipótese em que a litispendência restou configurada. Ainda que ocorra em sede de reconvenção, vê-se que a causa de pedir e o objeto das ações referidas são absolutamente idênticos, que é a rescisão do contrato com a condenação da agravada ao pagamento de danos materiais, morais, multas contratuais, restituição dos valores pagos e honorários sucumbenciais. Assim, nenhum reparo merece a decisão que reconheceu a litispendência e extinguiu a reconvenção, conforme o artigo 485, V, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes artigos: a) artigo 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, defendendo que, pela simples análise das partes envolvidas nos autos 2015.01.1046846-9 e 2016.01.1.077354-8, verifica-se a diversidade entre causa de pedir e o pedido, não havendo litispendência entre as demandas judiciais; b) artigos 202, inciso I e 206, § 3o, inciso V do Código Civil, afirmando que, ao fundamento de litispendência, se improcedente a reconvenção apresentada nos autos 2015.01.1046846-9, é de se reconhecer a prescrição referente à reparatória, discutida nos autos 2016.01.1.077354-8; c) artigos 265, inciso IV, do Código de Processo Civil/1973, e 3o e 300, estes do Código de Processo Civil vigente, sustentando que demonstrou o atendimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Colacionam ementas de julgados do STJ e do TJRS, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em abono às teses. Requerem, ainda, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, e em relação ao alegado dissenso jurisprudencial sobre o tema. Registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos de prova e na análise das peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou “Após minuciosa análise dos autos, tenho que de fato houve litispendência, estando correta a decisão proferida pelo Juízo a quo. (...) No que se refere à identidade das partes entre as duas ações, não há qualquer controvérsia (...) Quanto à causa de pedir e os pedidos, verifica-se que são exatamente iguais nas duas ações. (...) Como se nota, em ambos os processos existem identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, estando correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que reconheceu a litispendência e extinguiu a reconvenção promovida pelos agravantes na ação principal.” (id 11227263, pag. 3). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Ademais, já decidiu o STJ que “O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, consignou estar configurada a litispendência entre a presente ação e a Ação Ordinária 2004.70.11.000207-2, ao fundamento de que os elementos das duas demandas são idênticos. A inversão de tal conclusão na forma pretendida é defesa nesta Corte, já que ali foi verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedentes: AgRg no AREsp. 175.189/MG, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016 e AgInt no REsp. 1.429.712/PR, Rel.Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2017.” (AgRg no AREsp 346.247/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/3/2020). O especial também não deve prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 202, inciso I e 206, § 3o, inciso V do Código Civil, e 265, inciso IV, do Código de Processo Civil/1973, e 3o e 300, estes do Código de Processo Civil vigente (teses descritas nos itens “b” e “c”, do relatório acima), e ao suposto dissídio pretoriano sobre tais questões, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ressalte-se ainda que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que tal óbice pudesse ser superado, eventual análise da tese dos recorrentes, no sentido de que fariam jus à concessão de tutela de urgência, não dispensaria reexame de fatos e provas (enunciado 7 da Súmula do STJ). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006